Tribunal: TJSP
Processo: 0000795-36.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0000795-36.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATHEUS
DOS SANTOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000795-36.2020.8.26.0509o
2
VOTO No 42.301
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000795-36.2020 Araçatuba
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
MATHEUS DOS SANTOS SOUZA
Inconformada com a r. decisão de fls. 19/21, proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba,
que deferiu o pedido de remição de pena pelo estudo, com o
acréscimo de um terço (1/3) no tempo remido, nos termos do artigo
126, § 5o, da Lei de Execuções Penais, em favor do sentenciado
Matheus dos Santos Souza, por ter ele concluído curso
profissionalizante, agrava a Justiça Pública, pedindo a reforma do
“decisum”, sustentando que o artigo 126, § 5o, do mesmo Diploma
Legal, não possibilita tal acréscimo ao tempo remido, em razão da
conclusão de curso profissionalizante (fls. 01/06).
Após ter sido oferecida a contraminuta, o MM. Juiz de Direito
manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
42/45.
É O RELATÓRIO.
O agravo comporta provimento, nos termos do muito bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000795-36.2020.8.26.0509o
3
lançado Parecer do digno representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
Com efeito, assiste razão ao Ministério Público.
É que a Lei no 12.433/2011, que deu nova redação ao artigo
126 da Lei de Execução Penal, possibilitou, em rol taxativo, a
remição, tão somente, pelo estudo, com a comprovação da
frequência escolar regular, ou pelo trabalho, in verbis:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
(Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência
escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo
poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
(...)
§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será
acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena,
desde que certificada pelo órgão competente do sistema de
educação. (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000795-36.2020.8.26.0509o
4
Com efeito, a referida norma não previu a de acréscimo de
um terço (1/3) ao tempo remido na hipótese de conclusão de curso
profissionalizante. Ao contrário, em rol taxativo, deixou claro que tal
aumento somente se dará no caso de conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior, observando-se que o curso de
“auxiliar de cozinha” que o agravado finalizou, por óbvio, não se
equipara a tais hipóteses.
Fica, assim, afastado o acréscimo de um terço (1/3) a que
alude o artigo 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais, vez que tal
norma é expressa no sentido de que o incremento do tempo, à
evidência, somente ocorre naquelas hipóteses, ou seja, conclusão de
ensino fundamental, médio ou superior.
Trata-se de um rol taxativo que, repita-se, não abarca o
curso profissionalizante.
De se observar, ainda, que o legislador, em uma
interpretação sistemática da Lei no 7.210/1984, ao tratar da remição
em geral, considerou, como fatos aptos a gerar tal benesse, a
conclusão de ensino fundamental, médio, profissionalizante e
superior, consoante dispõe o artigo 126, §1o, inciso I. Mas ao tratar do
acréscimo
ao
tempo
remido,
elencou,
tão-somente,
três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000795-36.2020.8.26.0509o
5
possibilidades. Nada mencionou sobre o término de ensino
profissionalizante, o que indica, por óbvio, que a conclusão de tal
modalidade de curso não possibilita qualquer aumento ao tempo
remido.
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“(...) Vislumbra-se a intenção do legislador em prestigiar
a conclusão de cursos que integram a educação básica
(ensino fundamental e médio) e acadêmica (ensino
superior), de longa duração, que exigem dedicação e
disciplina elevadas por parte do sentenciado. Não há,
portanto, nenhuma obrigatoriedade em se entender o
benefício em questão a toda uma variedade de cursos
que requerem - em comparação com os casos previstos
no mencionado dispositivo legal - muito menos esforço
do sentenciado. (Superior Tribunal de Justiça, HC no
315.936, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ).
E, consoante bem ponderou o eminente e culto Dr.
Procurador de Justiça: “Para resumir a questão, tão bem explicada
nas Razões do recurso, parece não restar dúvida de que a intenção
do legislador foi premiar o sentenciado que estuda e conclui o ensino
fundamental, o médio ou o superior. Cursos profissionalizantes,
embora também autorizem a redução da pena corporal, não
receberão o mesmo prêmio” (fls. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000795-36.2020.8.26.0509o
6
Dessarte, dá se provimento ao agravo ministerial para que a
remição pelo estudo seja concedida ao reeducando, mas observando-
se os parâmetros acima indicados, oficiando-se com urgência,
inclusive via fac-simile.
POÇAS LEITÃO
Relator